Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711576-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do Tema 1.300/STJ (ID 78622849). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator